Tribunal: STF
Processo: HC 243182
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo regimental (eDOC 15) interposto contra decisão de minha lavra, em que, forte na hipótese de não conhecimento e na ausência de flagrante ilegalidade, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 14).



    Nas razões recursais, o agravante reitera os argumentos vertidos na inicial, de modo a destacar que “o agravante já responde em liberdade pela segunda imputação, em decorrência da apreensão de 28g de maconha, não há razão para esse mesmo fato ser motivo determinante para a prisão preventiva nos autos de origem”



    Ante o exposto, requer, basicamente, a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, e muito embora a impetração figure como substitutivo de revisão criminal, antevejo ilegalidade aferível de pronto. Isto posto,  reconsidero  a decisão agravada e passo à análise do habeas corpus.



    Em razão dos argumentos lançados no agravo regimental, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    2. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, o Juízo a quo determinou a prisão preventiva nos seguintes termos (eDOC 8 - grifei)



    “O Ministério Público requereu o restabelecimento da prisão preventiva do imputado (páginas 138 e 149). 



    Pois bem, por meio de ordem concedida em habeas corpus foi deferida ao acusado a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares (página 97). O réu foi colocado em liberdade, nestes autos, em 15/06/2023 (páginas 104/107). Poucos meses depois, em 25/09/2023, o acusado foi preso em flagrante, novamente pela prática do crime de tráfico de drogas (páginas 132/133), sendo, também, colocado em liberdade provisória, agora, por meio de liminar em habeas corpus, concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (páginas 139/140). Alvará de soltura expedido em 25/10/2023 (páginas 143/144). 



    Com efeito, o imputado foi preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas, não muito tempo depois de atingir a liberdade por este feito. 



    Ora, não é possível aceitar que o Juízo permaneça inerte, deixando de atender ao anseio da sociedade, para que aquele que agiu com verdadeiro escárnio à justiça retorne ao cárcere.



    O réu segue audaciosamente a infringir a norma penal. A necessidade de salvaguardar a ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado estão evidentes. 



    Acerca das alegações da defesa (páginas 139/140), vale destacar que a decisão da superior instância, para concessão da liberdade, voltou-se, segundo o entendimento do E. Relator, à ausência de requisitos para a segregação cautelar quanto ao tráfico de drogas. Lembra-se que foi, inclusive, expressamente consignada a precariedade da decisão ("Ressalvo a possibilidade de nova decretação da prisão, caso demonstrada, de forma fundamentada, sua necessidade"). 



    Agora, impõe-se nova custódia cautelar do acusado, calcada em fato superveniente, como acima bem delineado. 



    Destaco, por derradeiro, que o increpado sequer foi localizado para ser notificado (páginas 129 e 134), sinalizando também o desejo de frustrar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Assim, decreto a prisão preventiva de CARLOS HENRIQUE TARDIO, admissível, na hipótese vertente, por força do artigo 312, "caput", e § 1º, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. ”



    Como se nota, no que tange à fundamentação que restabeleceu a prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Com efeito, em que pese a suposta reiteração delitiva, cumpre enfatizar que a quantidade apreendida com o paciente nas duas ações penais mencionadas - 72g e 28g, respectivamente - não é elevada, além de tratar-se de réu reconhecidamente primário, e que praticou o delito em condições que aparentemente não extrapolam o tipo penal a que restou processado.



    À vista dessa singularidade, o reestabelecimento da custódia cautelar, revela-se, no caso concreto, excessivo e em descompasso com a diretriz legal do art. 282, §4º do CPP (“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”)



    Consigno que a cláusula do devido processual legal substantivo (art. 5º, inciso LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado deve ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Como já se mencionou, o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a quantidade de droga apreendida é pequena e não há notícias de que o paciente ostente antecedentes criminais, a denotar a manifesta desproporcionalidade da medida extrema. Efetivamente, trata-se de delito que não denota especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada, notadamente considerando a potencial pena que pode ser aplicada ao paciente, à vista do contexto fático desvelado nos autos. 



    Assim, considerando a primariedade do paciente, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional, sendo suficiente para o fim proposto pelo Juízo singular o reestabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao tempo em que deu cumprimento à ordem emanada pelo STJ ("a) proibição de ausentar da comarca onde reside, pelo prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização do Juízo; b)comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) não mudar de endereço sem autorização do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana" - eDoc.08, p. 05). 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem, a fim de converter a prisão preventiva do recorrente em medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) proibição de ausentar da comarca onde reside, pelo prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização do Juízo a quo; b)comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) não mudar de endereço sem autorização do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, nos termos a serem fixados pelo Juízo a quo. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente